Tribunal: CARF
Processo: 10580.731894/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731894/2011-14
ACÓRDÃO
2102-003.639 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DOS RECURSOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS.
Na hipótese de lançamento fundado em acréscimo patrimonial a
descoberto, cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos
recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos. Quando não há comprovação contábil do lucro, nem a prova da
efetiva distribuição ao sócio, descabe computar os valores como origem no
demonstrativo de fluxo financeiro.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade
das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
NULIDADE. PREJUÍZO ÀS PARTES.
Não há nulidade sem prejuízo às partes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.639 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731894/2011-14
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-51.867, de
03/02/2016, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE (DRJ/REC), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 126/139).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM NÃO CONSIDERADA. LUCRO
DISTRIBUÍDO NÃO DEMONSTRADO CONTABILMENTE, CUJO RECEBIMENTO NÃO
FOI EFETIVAMENTE COMPROVADO.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto
quando o contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a origem desse acréscimo. Em se tratando de presunção legal relativa,
cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos recursos que
justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos. Não se
computam como origens os valores de lucros distribuídos não demonstrados
contabilmente e cujo efetivo recebimento não foi comprovado.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros de mora e multa de ofício, relativamente à omissão
de rendimentos caracterizados por acréscimo patrimonial a descoberto, ocorrida nos anos-
calendário de 2007 e 2008 (fls. 02/08 e 09/13).
Ciente do lançamento fiscal, em 18/11/2011, a pessoa física impugnou o auto de
infração no dia 14/12/2011 (fls. 80 e 82).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário (fls. 82/91):
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.639 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731894/2011-14
3
(i) na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, a autoridade fiscal
deixou de considerar o valor do lucro declarado como distribuído pela pessoa
jurídica Andrade Miranda Advogados Associados S/C, da qual é sócio, no valor de
R$ 600.000,00;
(ii) a apresentação de documentos comprobatórios do efetivo pagamento
é despicienda, na medida em que, na qualidade de sócio administrador e
majoritário, o repasse é automático e meramente escritural;
(iii) no levantamento dos recursos disponíveis para justificar dispêndios e
aplicações no ano-calendário, a fiscalização não computou os valores
correspondentes à distribuição de lucros isentos que a pessoa jurídica, optante
pelo lucro presumido, poderia destinar aos seus sócios; e
(iv) a multa de ofício cominada é indevida.
Intimado da decisão de piso em 01/03/2016, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 29/03/2016 (fls. 142/143 e 148).
Após breve relato dos fatos, o recorrente alega, em preliminar, que a decisão de
piso deixou de deferir ou indeferir requerimento de diligência (fls. 150/155).
Na sequência, repisa os argumentos da impugnação para cancelamento do
lançamento fiscal, no sentido de que o acréscimo patrimonial teve sua origem nos rendimentos
não tributáveis auferidos na sociedade, mais especificamente pelos lucros distribuídos pela pessoa
jurídica da qual é sócio majoritário.
E, por fim, com fundamento no art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, junta aos autos cópias dos atos de constituição e alteração da sociedade de
advogados e da escrituração contábil relativa aos exercícios de 2007 e 2008, a fim de fazer prova
apta a conferir procedência de suas alegações (fls. 156/200).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.639 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731894/2011-14
4
O recorrente afirma que a autuação fiscal desconsiderou, no cômputo da base de
cálculo do imposto, os rendimentos recebidos de pessoas físicas no ano de 2007, no total de R$
276.144,11, diante da falta de confirmação dos pagamentos informados a título de imposto de
renda incidente sobre os rendimentos.
Daí porque formulou, na peça impugnatória, pedido de diligência destinado à
instrução processual, no sentido de determinar a juntada da relação dos documentos de
arrecadação pagos em seu nome, bem como os pagamentos de impostos pela pessoa jurídica
Andrade Miranda Advogados Associados S/C, da qual é sócio majoritário.
O acórdão de primeira instância deixou de se pronunciar sobre a matéria, de sorte
que se mostra prejudicada a defesa do recorrente.
Pois bem.
Contrariamente ao que afirmou o recurso voluntário, a autoridade fiscal manteve os
rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas, no total de R$ 276.144,11, no fluxo
financeiro de origens e aplicações, referente ao ano-calendário de 2008. Aliás, há registro no
Termo de Verificação Fiscal e no demonstrativo de cálculo (fls. 10 e 13).
Por outro lado, desprezou o valor de R$ 18.204,21, a título de imposto de renda
pago na sistemática do carnê-leão, por não localizar os pagamentos no banco de dados do sistema
de arrecadação da RFB. Por sinal, a conduta da fiscalização foi favorável ao contribuinte, por não
resultar em aumento da variação patrimonial a descoberto decorrente de excesso de aplicações
sobre recursos.
Com relação aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, a solicitação de
diligência para obter a relação dos documentos de arrecadação não faz sentido, porquanto não há
registros de recolhimentos através do carnê-leão para o ano-calendário nos sistemas
informatizados. Ao contribuinte, caberia demonstrar, ao menos, indício de prova documental da
existência de recolhimentos informados em sua declaração anual.
Quanto aos tributos em nome da pessoa jurídica, nos autos constam cópias de guias
de pagamento, referentes ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Mais
uma vez, seria ônus do contribuinte demostrar a existência de outros recolhimentos, de mesma
natureza, para o ano-calendário de 2007. Aparentemente, não seria uma tarefa difícil, dada a
condição de sócio administrador e majoritário (fls. 95/109).
O escopo da diligência se mostra inútil, de caráter protelatório, sem qualquer
evidência da sua utilidade para esclarecer questões duvidosas e/ou relevantes no processo
administrativo, tampouco para o convencimento do órgão julgador.
Ao mesmo tempo, no processo administrativo fiscal, a diligência não é via que se
destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Em razão disso, o indeferimento da diligência é medida que se impõe.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.639 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731894/2011-14
5
É de ver-se que a falta de manifestação sobre o pedido de diligência no voto do
acórdão de primeira instância, assim como eventual ausência da juntada de documentos
adicionais de arrecadação, os quais, ressalte-se, nem mesmo há indícios de que existem, não
resultaram em prejuízo à defesa para a interposição do recurso voluntário.
O recorrente faz alegação genérica de cerceamento de defesa, sem comprovar
efetivamente o prejuízo.
Não há nulidade sem prejuízo às partes.
Rejeito, também, a preliminar.
Mérito
Extrai-se dos autos que, no mérito, a controvérsia se refere à comprovação
documental de valores a título de distribuição de lucros, a fim de inclui-los como origem de
recursos no demonstrativo de fluxo financeiro para justificar acréscimo patrimonial nos anos-
calendário de 2007 e 2008.
O contribuinte declarou no ajuste anual o valor de R$ 600.000,00 no ano-calendário
de 2007, a título de lucros recebidos, porém nada comprovou (fls. 110/116).
A decisão de piso assim concluiu (fls. 138):
(...)
10.5 Observa-se que, para que o sócio da empresa possa usufruir do benefício
da isenção, devem ser cumpridos os requisitos legais. No caso, não houve a
comprovação contábil do lucro e nem a prova de sua efetiva distribuição ao
fiscalizado. Por isso, não pode mesmo ser considerado como origem de recursos o
valor declarado de R$ 600.000,00. Mantém-se, pois, o critério adotado pela
fiscalização.
(...)
Pois bem.
Na hipótese de acréscimo patrimonial a descoberto, cabe ao contribuinte o ônus da
prova quanto à origem dos recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos. Dentre as possibilidades, o contribuinte poderá provar que o acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis na pessoa física.
A pessoa física poderá computar como origem de recursos os lucros pagos pela
pessoa jurídica da qual é sócia, calculados com base nos resultados apurados (art. 10, da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995).
Na hipótese de pessoa jurídica tributada como base no lucro presumido, é facultada
a distribuição de parcela de lucros excedentes ao valor da base de cálculo do imposto de renda,
diminuída de tributos a que estiver sujeita à pessoa jurídica, desde que a empresa demonstre,
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.639 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731894/2011-14
6
através da escrituração contábil feita com observância da legislação, o lucro efetivo maior obtido
no período (art. 48, § 2o, da Instrução Normativa SRF no 93, 24 de dezembro de 1997, vigente à
época dos fatos).
Os valores a título de lucros recebidos, na forma autorizada pela legislação, são
rendimentos isentos para a pessoa física, dado que a tributação ocorreu previamente na pessoa
jurídica.
Não houve a comprovação contábil do lucro, tampouco o contribuinte carreou aos
autos prova da efetiva distribuição, segundo decidiu o acórdão recorrido.
A pessoa jurídica Andrade Miranda Advogados Associados S/C, da qual o recorrente
é sócio majoritário, é uma sociedade de advogados (fls. 156/163).
Os atos de sociedade de advocacia são registrados e autenticados no Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) competente (art. 16, § 3o, da Lei no 8.906, de 4
de julho de 1994, e legislação correlata).
Com a finalidade de fazer prova documental do lucro contábil, o recorrente juntou
aos autos, em sede de recurso voluntário, cópias das fls. dos Livros Diário de 2007 e 2008
(fls.165/183 e 184/200, respectivamente).
Para fins tributários, a escrituração contábil mantida com observância da legislação
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza (art. 9o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977).
A fim de produzir eficácia perante terceiros, inclusive em relação à fiscalização
tributária, e, portanto, gerar os efeitos que lhes são próprios, os livros contábeis devem ser
registrados/autenticados no órgão competente.
Os Livros Diário de 2007 e 2008 não foram autenticados, descumprindo as
formalidades extrínsecas obrigatórias.
Além disso, aparentemente a escrita contábil da empresa foi elaborada
extemporaneamente, em data posterior ao início da ação fiscal, iniciada em 03/06/2011, e bem
depois do encerramento dos exercícios sociais.
Isso porque na parte superior do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento,
logo após o título, consta:
TERMO DE ABERTURA / TERMO DE ENCERRAMENTO
Este Livro contém (...) folhas numeradas por microcomputador de número (...),
conforme Instrução Normativa DREI N°11, de 05 de Dezembro de 2013, Art. 9°, do
DNRC, e (...)
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.639 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731894/2011-14
7
A alusão ao ato regulamentar do Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI), publicado no ano de 2013, é outro elemento de convicção que a escrituração
dos anos de 2007 e 2008 foi elaborada a destempo, decorridos alguns anos dos fatos contábeis,
em contrariedade à legislação de regência.
Vai mais além que a mera impressão de folhas no dia 29/03/2016, como indicado
na Demonstração do Resultado do Exercício, que coincide com a data de protocolo do recurso
voluntário.
Logo, sob qualquer ótica, é imprestável a escrituração juntada aos autos para
comprovar o lucro contábil, a margem de lucro distribuível e/ou a distribuição de lucros aos sócios
da sociedade de advogados, para fins tributários.
O apelo recursal alega que o repasse de valores é meramente escritural, já que o
próprio recorrente efetua o levantamento em nome da sociedade, através de alvarás judiciais.
Como fundamento no princípio da autonomia patrimonial, é imprescindível, mesmo
na sociedade de advogados, os registros de receitas e despesas que pertençam à pessoa jurídica,
diferenciando daquelas dos sócios, de sorte a deixar evidente a segregação de direitos e
obrigações aos verdadeiros titulares.
De outra forma, a sociedade civil poderá ser vista como inexistente de fato,
consistindo os valores recebidos nos processos judiciais rendimentos dos próprios advogados, na
condição de pessoas físicas, e como tal devem ser tributados pelo imposto de renda.
Por último, convém dizer que a planilha detalhando o faturamento e os tributos
pagos pela pessoa jurídica, na apuração pelo lucro presumido, que integra a peça de impugnação,
não é prova eficaz para atestar a distribuição de lucros ou identificar o lucro contábil do período.
Com efeito, há diferentes variáveis que podem influenciar a formação, apuração do resultado e o
valor da distribuição efetiva dos lucros.
Enfim, quando não há comprovação contábil do lucro, nem a prova da efetiva
distribuição ao sócio, descabe computar os valores como origem no demonstrativo de fluxo
financeiro para justificar acréscimo patrimonial.
Não merece reforma a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto para REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 209
DF CARF MF
Original